Tribunal: TJES
Processo: 5002644-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002644-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA GEORGIA TEIXEIRA CAMPOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002644-89.2024.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA GEORGIA TEIXEIRA CAMPOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS.
FATO SEM GRAVIDADE. PACIENTE GRÁVIDA. PRISÃO PROVISÓRIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, tendo os agentes de polícia entrado na residência após uma sucessão de fatos que indicavam a ocorrência de delito naquele momento. Partindo dessas premissas, havia fundada justa causa para atuação dos agentes de polícia, não havendo, nesse ponto, configuração de ilegalidade.

2. Nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, por se tratar de agente reincidente.

3. Em que pese a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça esteja direcionada no sentido de que a existência de ações penais em curso ou condenações definitivas constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar com arrimo no risco de reiteração delitiva, não se pode deixar de considerar que o fato apurado na ação de origem
não revela gravidade exacerbada.
Nesses termos, c
onsiderando que, segundo informado pela Unidade Prisional, a paciente está grávida,
e tendo em vista que a prisão preventiva é considerada como a última
ratio
, o cárcere provisório, ao menos nesta hipótese, não se revela adequado.

4
.

Ordem parcialmente concedida para fixar medidas cautelares diversas da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002644-89.2024.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA GEORGIA TEIXEIRA CAMPOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SABRINA GEORGIA TEIXEIRA CAMPOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do processo tombado sob nº 0006865-04.2023.8.08.0012, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 15/12/2023 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a pena máxima do delito imputado é inferior a quatro anos, razão pela qual a prisão não é cabível; (ii) a manutenção do cárcere fere os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, uma vez que, caso venha a ser condenada, a paciente, provavelmente, fará jus ao regime aberto; (iii) a paciente está grávida.

A liminar foi deferida em parte, sendo a prisão substituída por outras medidas cautelares alternativas.

Em que pese a d. Procuradoria de Justiça tenha requerido a cassação da liminar e a denegação da ordem,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão acima descrita.

De acordo com os documentos apresentados, tem-se que, no dia 14 de dezembro de 2023, às 17h25min, na Rua Castelo Branco, nº 48, Bairro Rosa da Penha, em Cariacica, na residência da vítima Jansley Pagotto Roncetti, a ora paciente tentou subtrair para si a grade de uma das janelas do imóvel, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que Sabrina acessou o quintal do imóvel residencial e tentou furtar a grade de uma das janelas, avaliada em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto, foi flagrada pela vítima, que, ao visualizar a paciente, exigiu que largasse a grade e se retirasse do imóvel, detendo-a até a chegada de policiais.

Interrogada na esfera policial, a paciente admitiu a prática criminosa e acrescentou que, no dia anterior, subtraiu algumas panelas que estavam no local.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, na forma do artigo 313, II, do Código de Processo Penal.

Destarte, consta do sistema SEEU que a paciente foi condenada por crimes de furto e tráfico de drogas. Ademais, em consulta ao sistema e-jud, verifica-se que possui ações penais em curso pela prática do crime de furto (0001076-85.2023.8.08.0024 (com condenação, sem trânsito em julgado), 0002284-77.2022.8.08.0012, 0006865-04.2023.8.08.0012) e também por tráfico de drogas (0006565-13.2021.8.08.0012).

Em que pese a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça esteja direcionada no sentido de que a existência de ações penais em curso ou condenações definitivas constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar com arrimo no risco de reiteração delitiva, não se pode deixar de considerar que o fato apurado na ação de origem
não revela gravidade exacerbada.

Nesses termos,
c
onsiderando que, segundo informado pela Unidade Prisional, a paciente está grávida,
e tendo em vista que a prisão preventiva é considerada como a última
ratio
, entendo que o cárcere provisório, ao menos nesta hipótese, não se revela adequado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida para CONCEDER PARCIALMENTE a ordem
, fixando à paciente medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: (1) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço; (2) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)